Tribunal: TJES
Processo: 5012168-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012168-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BRAZ VICOSI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012168-40.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO
:
MARIA DE FATIMA BRAZ VICOSI e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO NÃO APRESENTADA PELAS RÉS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A autora narra que tomou conhecimento de negativações de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) decorrentes de apontamentos realizados pelas rés, os quais não reconhece, afirmando inexistir qualquer vínculo contratual ou comercial com as demandadas. Sustenta que, desde 2019, mantém conta corrente regularmente junto ao Banco do Brasil (agência situada no bairro Cobilândia). Ao dirigir-se à referida agência para regularizar uma dívida existente, foi surpreendida com a informação de outro débito em seu nome, relacionado a conta vinculada à agência da Reta da Penha, em Vitória, a qual afirma jamais ter aberto ou autorizado. Alega que passou a sofrer cobranças indevidas, inclusive após a cessão do suposto crédito à Ativos S.A., que teria intensificado os contatos, com ligações inicialmente dirigidas à genitora da autora — pessoa idosa — e, depois, diretamente à própria demandante. Afirma ter suportado constrangimentos, abalos e preocupação com reflexos em sua rotina. Requer a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), com a retificação dos registros e abstenção de novas inscrições relativas à dívida impugnada, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação da relação jurídica e da origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito. Diante da afirmação da consumidora de que desconhece a abertura da conta na agência Reta da Penha, incumbia à instituição financeira apresentar o contrato devidamente assinado pela autora, a fim de comprovar a manifestação de vontade indispensável à formação do negócio jurídico. No entanto, a ré limitou-se a apresentar documentos insuficientes para elidir a presunção de veracidade da narrativa autoral quanto à ausência de contratação. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis: “[...] compete às rés demonstrar a regularidade da contratação e da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14, §3º, do CDC. Nos autos, observa-se que as requeridas juntaram termos de cessão de crédito (IDs 73442546, 73442547, 73442548, 73442549 e 73442550), bem como documentos que indicariam eventual contratação realizada por meio eletrônico. Todavia, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar que a autora tenha efetivamente celebrado o contrato de origem ou anuído à abertura da conta vinculada à agência Reta da Penha. A ausência de assinatura inequívoca ou de prova concreta da manifestação de vontade da consumidora fragiliza a tese defensiva. No campo das relações de consumo, o risco da atividade é do fornecedor, não sendo razoável transferir ao consumidor o ônus de provar que não contratou, principalmente diante de práticas de fraude comuns em serviços bancários.[...]”.

6.
Dessa forma, tem-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao declarar a inexistência do débito relacionado à conta vinculada à agência Reta da Penha em nome da autora, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a parte autora não se encontra assistida por advogado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)